Tribunal: TJDFT
Processo: 0712928-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712928-19.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODOLFO COSTA DA SILVA RECORRIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DESPACHO Trata-se de recurso inominado na qual as partes noticiam acordo entabulado (id.51783227). O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 10, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do recurso. Considerando que o presente recurso já foi julgado (id. 51433407) , não há como homologar o presente acordo nesta Instância. Diante do exposto, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão, e retornem os autos ao juízo de origem para os provimentos jurisdicionais pertinentes à homologação do referido acordo. Brasília-DF, 2023-09-26. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora